Tribunal: TJDFT
Processo: 0746659-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746659-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: R &amp; V COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Claro S/A em face da r. decisão (ID 20801911 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida por R &amp; V Comunicação Empresarial Ltda, deferiu em parte o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante bloqueie o pacote de dados assim que alcançar o limite contratado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento. Alega, em resumo, que não tem condições técnicas de cumprimento da determinação, haja vista a natureza do plano contratado pela Agravada. Diante desse fato, defende que a multa cominatória deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, que seja fixado um valor máximo de incidência. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Registro, de início, que se encontra sob minha relatoria o Agravo de Instrumento no 0745865-38.2020.8.07.000, interposto pela parte Agravada em face da mesma decisão (ID 74937915 dos autos de origem). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em sede de análise perfunctória, não se afigura crível a alegação da Agravante no sentido de que não tenha condições técnicas de cumprir a determinação contida na r. decisão impugnada, ainda que ocasione algum prejuízo ao serviço de internet compartilhada prestado à Agravada. Trata-se de questão que deverá ser devidamente avaliada após a instrução processual e que, por isso, impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Nesse contexto, a fixação da multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês em caso de descumprimento, afigura-se adequada ao fim a que se destina. Registre-se que o valor da multa, a periodicidade e o estabelecimento de valor máximo de incidência podem ser revistos ou definidos a qualquer momento, razão pela qual não se evidencia o periculum in mora quanto a essas questões. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator